Tribunal: TJES
Processo: 5006292-93.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006292-93.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONATAN NEVES DOS SANTOS
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006292-93.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JHONATAN NEVES DOS SANTOS

RECORRIDO: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JHONATAN NEVES DOS SANTOS
em face da r. sentença que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em desfavor de
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de cláusulas contratuais, restituição em dobro dos valores pagos a título de "Seguro" e "Assistência", e condenação por danos morais.

A r. sentença recorrida fundamentou a improcedência na ausência de comprovação de venda casada, destacando que a contratação do seguro prestamista e do serviço de assistência ocorreu por meio de instrumentos apartados, devidamente assinados pelo autor, os quais evidenciavam a natureza facultativa dos serviços. Consequentemente, afastou o pedido de indenização por danos morais por ausência de ato ilícito.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da decisão, insistindo na tese de que a cobrança das tarifas de seguro (R$ 1.296,60) e assistência (R$ 200,00) configurou prática abusiva de venda casada, vedada pela legislação consumerista. Reitera o pedido de restituição em dobro dos valores e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

É o breve relatório.

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se a cobrança de "Seguro Prestamista" e "Serviço de Assistência 24 horas", no bojo de contrato de financiamento de veículo, configurou prática abusiva de venda casada, nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. A sentença de primeiro grau concluiu pela legalidade da cobrança,
entendimento que merece ser mantido.

A caracterização da venda casada pressupõe o condicionamento da aquisição de um produto ou serviço à contratação de outro, suprimindo a liberdade de escolha do consumidor. No caso em análise, a instituição financeira recorrida logrou êxito em demonstrar, por meio de prova documental robusta, que a contratação dos serviços questionados foi ofertada de maneira autônoma e facultativa.

O "Termo de Adesão e Certificado do Seguro" (ID 9420837) e o "Termo de Adesão aos Serviços de Assistência 24 horas" (ID 9420838) constituem instrumentos apartados do contrato principal de financiamento e foram devidamente assinados pelo recorrente. De forma determinante, o documento referente ao seguro prestamista contém cláusula expressa e de fácil compreensão que informa sobre a opcionalidade da contratação: "
A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver.
"

Tal disposição contratual, clara e inequívoca, afasta a presunção de compulsoriedade e, por conseguinte, descaracteriza a alegada venda casada. O recorrente, ao apor sua assinatura nos referidos termos, manifestou sua anuência livre e informada com a aquisição dos serviços, não tendo produzido qualquer prova de vício de consentimento que pudesse macular o negócio jurídico. A simples oferta de produtos complementares no ato da contratação principal, desde que garantida a liberdade de escolha, é prática comercial lícita.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, sua análise resta prejudicada. Uma vez reconhecida a legalidade das cobranças, inexiste ato ilícito praticado pela recorrida, pressuposto indispensável para a configuração da responsabilidade civil e do consequente dever de indenizar. A mera discussão acerca da validade de cláusulas contratuais não enseja reparação por dano extrapatrimonial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 15196110), conforme o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)